Tribunal: TJMT
Processo: 1004686-86.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004686-86.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), LAURA POLLYANE SOUZA MORAES MONTEIRO - CPF: 694.103.301-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA - CUSTAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA

– NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DE PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE VIA SISTEMA – ART. 485, III, DO CPC - ART. 246, CAPUT E §1º, DO CPC. LEI 11.419/2006 - RESOLUÇÃO 455/2022 DO CNJ

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame:

1. Recurso de Apelação interposta pelo Banco Honda S/A contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por abandono da causa, em razão do não recolhimento das custas para diligência do mandado de busca e apreensão, sob o fundamento de falta de intimação pessoal da parte autora, ora Apelante, ante da extinção do feito.

II. Objeto de Discussão

2. A controvérsia envolve saber se é ou não caso de extinção do feito, com base no art. 485, III, do CPC, por inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas para o cumprimento da diligência do mandado de busca e apreensão, mesmo após intimações reiteradas para regularizar a pendência.

III.

Razões de Decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, é legítima quando o autor não promove o andamento do feito, não recolhendo as custas necessárias para diligência, mesmo após intimação pessoal válida, realizada por meio eletrônico, conforme art. 246, § 1º, do CPC e a Resolução 455/2022 do CNJ.

IV Tese de Julgamento e Dispositivos citados:

Recurso desprovido.

4.
Tese de julgamento:
É caso de extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

5. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório

6.
Dispositivos relevantes citados:
art. 485, III, § 1º, do; Art. 246, caput e § 1º, todos do Código de Processo Civil; Art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006; Resoluções n. 455/2022 do CNJ e
TJMT/OE n. 05
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Honda S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada contra
Laura Pollyane Souza Moraes Monteiro
, que indeferiu a extinguiu o feito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC
(id. 250079161).

Irresignada, o Apelante argui equívoco do magistrado, porque, em síntese, a extinção da ação ocorreu sem sua a prévia intimação pessoal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento (id. 250079163).

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Recorrente.

A
Ação de Busca e Apreensão
foi proposta pelo
Banco Honda S/A
, contra
Laura Pollyane Souza Moraes Monteiro
, em razão de inadimplência do
Contrato nº
2848870
, com alienação fiduciária, para aquisição de uma moto CG160 TITAN, ano 2023, no valor de R$
R$ 36.628,82.
(id. 250078690).

A parte autora, Recorrente, não fez o recolhimento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem fiduciário, conforme certidão constante no id. 250079157. Confira-se:

“
IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 148 CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, no valor de
R$ 64,18
(sessenta e quatro reais e dezoito centavos), quantia esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Finalidade:
Mandado de Busca e Apreensão/Citação.
”

Determinada intimação da parte autora, Apelante, para comprovar o recolhimento dos emolumentos para diligência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Veja:

“Considerando que a parte autora intimada não se manifestou nos autos (id 162004842), portanto, nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 148 da CNGC, impulsiono o processo para que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de
15 (quinze) dias,
requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.”
(id. 250079158)

Diante da não comprovação do recolhimento, conforme certidão acostada ao id. 250079159, houve reiteração da intimação, para forma pessoal, com prazo assinalado, aqui, de 5 (cinco) dias para fazê-lo e, novamente transcorreu
in albis
sem a devida comprovação (id. 216938236). Cita-se:

“IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do inciso VIII, artigo 148, da CNCG e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, no
prazo de 5 dias
, sob pena de extinção.”

No dia 01/10/2024, sobreveio sentença
que extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO HONDA S.A em desfavor de LAURA POLLYANE SOUZA MORAES MONTEIRO.

Compulsando os autos, percebe-se que, mesmo intimada para se manifestar, a fim de impulsionar o feito, a parte autora quedou-se inerte.

O demandado pugnou pela extinção do processo, ante o abandono pela parte autora.

Ante ao exposto,
julgo
extinta a presente ação, sem julgamento do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado,
certifique-se
e
arquive-se
com as devidas baixas e anotações.

(...)” (id. 250079161)

Dentro desse contexto fático-jurídico, ao contrário do alegado nas razões recursais, justa a extinção do processo, por ausência de recolhimento das custas para cumprimento da diligência do mandado de busca e apreensão, diante do decurso do prazo concedido à parte autora, Apelante, para o efetivo recolhimento.

Configurada, portanto, a inércia da parte em promover o recolhimento das despesas judiciais.

Conforme disposição do art. 485, III, se ocorrer inércia do autor em promover o andamento do processo, há possibilidade de extinção do feito,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

É possível verificar que os atos processuais que antecedem à prolação da sentença referem-se à determinação para que a parte autora, ora Recorrente, faça o recolhimento da despesa atinente ao cumprimento do mandado de busca a e apreensão, em prazo assinalado, sob pena de extinção da ação. Em seguida, diante da não comprovação da parte, sobreveio a sentença extintiva.

No caso em apreço, a parte autora, ora Recorrente, se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, cujas intimações devem ser levadas a efeito por meio eletrônico como estabelecem o art. 246,
caput
e §1º, do CPC e o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto:

“(...) em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008/SE).

Importante consignar que não se aplica a Súmula 240 do STJ (
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu)
, porque não angularizada a ação na origem.

Nessa linha, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – NECESSÁRIA – ATO REALIZADO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA E DIÁRIO OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A teor do que dispõe o §1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que ocorreu na hipótese, de maneira que deve ser mantida a sentença
. (N.U 1001095-14.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PJE – EMPRESA DE GRANDE PORTE - EFICÁCIA – SÚMULA 240 DO STJ – NÃO APLICÁVEL – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório. (N.U 1034157-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (Destaquei)

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

A intimação realizada pelo PJe equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por observada a providência estabelecida no
§ 1º do artigo 485, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
Banco Honda S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024